Tribunal: TJBA
Processo: 8133342-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133342-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA, THAMIRES GERMANA MILAGRES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SEGURADORA SUB-ROGADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento promovida por seguradora, com base em sub-rogação decorrente de indenização paga ao segurado, em razão de supostos danos elétricos causados por oscilação de energia em 08/03/2023. A sentença condenou a concessionária ao pagamento de R$ 7.107,18, acrescidos de correção e juros, além de custas e honorários. A concessionária recorreu alegando ausência de prova do nexo causal entre a suposta oscilação e os danos, bem como insuficiência do laudo técnico apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para atribuir à concessionária de energia a responsabilidade pelos danos elétricos indenizados pela seguradora; (ii) definir se a ausência de comprovação do nexo causal afasta o dever de ressarcimento regressivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da concessionária de energia, enquanto prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo exigida apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

4.
A seguradora, ao pleitear o ressarcimento regressivo, sub-roga-se nos direitos do segurado, nos termos dos arts. 786 e 349 do CC, assumindo o ônus probatório da demonstração do nexo causal.

5.
O laudo técnico apresentado é anterior à data da alegada oscilação de energia e não guarda relação com o evento alegado, sendo, portanto, ineficaz como meio de prova.

6.
Não foi comprovada a comunicação do evento à concessionária, tampouco apresentada prova técnica contemporânea ou idônea que estabeleça nexo de causalidade entre os danos e suposta falha no serviço.

7.
Diante da ausência de prova mínima do nexo causal, não se configura a responsabilidade da concessionária, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido. Pedido julgado improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8133342-50.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como Apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente